Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723345-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO AOCP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ISADORA PASSOS MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS FORMULADO POR CANDIDATA DO MESMO CERTAME. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o pedido de assistência simples ao ente distrital, deduzido por candidata de concurso público em demanda na qual se discute a legitimidade de decisão administrativa de indeferimento de inscrição de outra candidata do mesmo certame, por ausência de interesse jurídico. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos “sem alteração do resultado do julgamento, apenas para corrigir o erro material quanto ao valor da causa constante nas informações complementares do voto condutor do acórdão. Onde se lê: “R$ 1.000,00 (hum mil reais)”, leia-se: R$ 137.227,08 (cento e trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos).” O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 292 do Código de Processo Civil, argumentando que a presente demanda versa sobre a anulação de um ato administrativo, o qual não gerou nenhum ganho econômico ou patrimonial direito, sendo inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. Afirma que o valor atribuído à causa, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser modificado a qualquer tempo; b) artigos 5o, caput e inciso XXXIV, da Constituição Federal, e 85, §§2o e 8o, do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios em valor exorbitante ofende os princípios da isonomia, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede que seja reconhecida a inexistência de ilegalidade na apreciação equitativa dos honorários. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Nas contrarrazões, a recorrida Isadora Passos Maciel pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 85, §§2o e 8o, e 292, ambos do CPC, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Também não merece prosseguir o apelo extremo em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, caput e inciso XXXIV, da CF. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025